Tribunal: TJSP
Processo: 0039895-68.2010.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0039895-68.2010.8.26.0405/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ELZA FLORENTINO PEREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0039895-68.2010.8.26.0405/50000 -Voto no 35.477
2
VOTO No: 35.477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0039895-68.2010.8.26.0405/50000
COMARCA: BARUERI
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA
BORTOLOTO
EMBARGANTE: ELZA FLORENTINO PEREIRA SANTOS
EMBARGADO: INSS
RECURSO Embargos de declaração Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022
do novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora,
com fins de prequestionamento. Alega que o acórdão contrariou o disposto no
art. 86 da Lei no 8.213/91. Sustenta fazer jus ao auxílio-acidente, aduzindo que
a concessão do benefício independe do grau de incapacidade constatado.
Afirma que o juiz não está adstrito à conclusão do laudo. Invoca o princípio “in
dubio pro misero”, postulando sejam consideradas as suas condições pessoais
e sociais.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos
previstos no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0039895-68.2010.8.26.0405/50000 -Voto no 35.477
3
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que a ora embargante discorde do julgamento, o
acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma
julgadora a, por votação unânime, dar provimento aos recursos autárquico e
oficial para decretar a improcedência da ação, ante a ausência de
incapacidade laborativa.
Cabe observar que o conjunto probatório constante dos
autos fora considerado insuficiente para a formação de convicção segura
acerca da redução da capacidade laborativa e do nexo causal, tendo o
julgamento sido convertido em diligência para a renovação da prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica, não restou caracterizada
situação de incapacidade laboral, tendo o perito salientado que a autora
“logrou plena recuperação com o tratamento instituído, posto que já não
ostenta sinais de sofrimento álgico e/ou evidente limitação funcional residual
nos membros superiores a ponto de justificar a existência de sequelas de
natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de maior
esforço físico” (fls. 302/303)” (fls. 383).
Não é demais repisar que a concessão do benefício
acidentário depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Na
verdade,
os
presentes embargos têm caráter
infringente, não se prestando ao reexame da questão.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital